Tribunal: TJMT
Processo: 1026486-22.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026486-22.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO GONCALVES VIANA - CPF: 298.056.009-04 (AGRAVANTE), MATEUS EDUARDO GONCALVES VIANA - CPF: 018.689.611-50 (AGRAVANTE), IVANIR MARIA GNOATTO VIANA - CPF: 467.105.589-91 (AGRAVANTE), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), FERNANDO JOAO PREZZOTTO - CPF: 892.916.389-00 (AGRAVADO), FORTUNATO PLANEJAMENTO FINANCEIRO E CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 05.091.529/0001-81 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE LUIZ GUELLA - CPF: 037.101.169-88 (ADVOGADO), FERNANDA SALETE GUELLA - CPF: 039.475.379-80 (ADVOGADO), MARCELO MARCON - CPF: 007.232.969-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL - IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO – INTEMPESTIVIDADE
RECURSAL
– ARGUIÇÃO INFUNDADA – CONTAGEM DO PRAZO EM DIAS ÚTEIS
–
PRELIMINAR AFASTADA
–
MÉRITO -
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DAS DESPESAS –
CAPUT
DO ART. 86 DO CPC – PEDIDO SUBSIDIÁRIO –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS – LITIGIOSIDADE
CONSTATADA

–
INAPLICABILIDADE DO §8º DO ART. 85 DO CPC – PROVEITO ECONÔMICO E VALOR DA CAUSA NÃO IRRISÓRIOS – INCIDÊNCIA DO §2º DO MESMO DISPOSITIVO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO TEMA 1
.
076 DO STJ –
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

Na Recuperação Judicial e Falência, a contagem do prazo para interposição de Recurso se submete à legislação processual civil, portanto é feita em dias úteis (art. 269 do CPC).

A condenação em honorários advocatícios na Impugnação ao
Crédito em Recuperação Judicial
é devida
quando
verificada litigiosidade na demanda.

“
Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”
. (
Caput
do art. 86 do CPC).

É inviável o arbitramento de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados (Tema 1076 do STJ, Recurso representativo da controvérsia).

“
Na cumulação subsidiária, como é o caso dos autos, os pedidos são formulados em grau de hierarquia, denotando a existência de um pedido principal e outro (ou outros)
subsidiário(
s). Assim, se o pedido principal foi rejeitado, embora acolhido outro de menor importância, surge para o autor o interesse em recorrer da decisão. Se há a possibilidade de recurso, é evidente que o autor sucumbiu de parte de sua pretensão, devendo os ônus sucumbenciais serem suportados por ambas as partes, na propo
rção do
sucumbimento
de cada
um
.
”
(
EREsp
n. 616.918/MG
).

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n.
1026486-22.2023.8.11.0000
d
a
decisão que julgou
parcialmente
procedente a Impugnação ao C
rédito n.
1006404-58.2020.8.11.0037
para determinar a
retificação do crédito do

agravad
o

no quadro geral de credores da Recuperação J
udicial dos agravantes para
R$5.576.310,00, na classe garantia real
, e condená-los
ao pagamento das custas processuais e
dos
honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o proveito econômico obtido.

Os agravantes
alegam que na inicial
o agravado
pleiteou a
declaração do crédito como
concursal
,
a
retificação do valor para R$
5.547.300,00 e
a
intimação do administrador judicial para informar a localização do produto, pois teria direito de sequela do milho objeto da CPR
em quest
ão, e apenas um desses três pedidos foi acolhido,
contudo não foram fixados
honorários
em favor
deles
.

Argumentam que
,
ao responder
em
à Impugnação
,
concordaram com
a quantia
alternativ
a
apresentad
a
,
e se insurgiram
apenas
no tocante
à arguição de
extraconcursalidade
.

Ressaltam que, p
ortanto, no pedido vencedor
não houve
sequer litigiosidade a justificar a sua condenação.

Re
querem
que
,

caso indeferidas suas
pretensões,
os honorários sejam arbitrados por equidade.

Não foi postulado
efeito suspensivo.

Na contraminuta, o agravado busca o não conhecimento do Recurso
pois
seria intempestivo
; n
o mérito,
o
não provimento (
ID
.

190401661
).

A douta Procuradoria-Ger
al de Justiça
se absteve de manifestar por ausência de
interesse público a justificar a sua intervenção (ID
.
191390655).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Preliminar –
intempestividade recursal.

O agravado aduz que
os Embargos de Declaração
opostos pelos agravantes em 25
-8-
2023
à
decisão recorrida
são intempestivos
pois
, a seu ver,

a contagem d
os prazos
se dá
em dias corridos
,

portanto teve início
em 19
-
8
-
2023 e
se
encerrou em 23
-
8
-
2023
, sendo, por conseguinte, igualmente intempestivo este
Agravo de Instrumento
.

A

Lei 14.112/2020
trouxe algumas alterações
à Lei 11.101/2005,
dentre elas
a redação do

art. 189, §1º, I
, que
preceitua:

“
Art. 189. Aplica-se, no que couber, aos procedimentos previstos nesta Lei, o disposto na Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), desde que não seja incompatível com os princípios desta Lei. (Redação dada pela Lei nº 14.112, de 2020) (Vigência)

§ 1º Para os fins do disposto nesta Lei: (Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020) (Vigência)

I –
todos
os
prazos nela previstos ou que dela decorram serão contados em dias
corridos;
”
.

O novo
caput
do art. 189 manteve a utilização subsidiária do CPC nos procedimentos da Recuperação Judicial, e o
inciso I
só
complementou que os
prazos nele descritos

ou que dele
decorram serão contados em dias corridos, ou seja, referiu-se àqueles
mencionados na própria Lei 11.101/2005, e não aos instituídos no Código de Processo Civil.

Dessa forma
, o CPC é quem determina a contagem do prazo para ingressar
com Recursos, dentre eles os
Aclaratórios
. À vista disso,
será em dias úteis, como manda o art. 269.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVADA.

1.Nos termos da orientação jurisprudencial consolidada por esta Colenda Corte, quando do julgamento do Recurso Especial 1717213/MT, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1022), "é cabível agravo de instrumento contra todas as decisões interlocutórias proferidas nos processos de recuperação judicial e nos processos de falência, por força do art. 1.015, parágrafo único, CPC".

1.1Na medida em que regulamentado em diploma normativo diverso do microssistema que compõe o processo
recuperacional
e falimentar, os prazos processuais para interposição de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias nos processos de recuperação judicial e de falência devem observar os ditames da Legislação Processual Civil, sendo computados, por conseguinte, em dias úteis, nos termos do art. 269, do CPC/15.

2. Agravo interno desprovido
”
.

(
TJRJ,
AgInt
no
REsp
n. 1.937.868, relator ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma,
DJe
de 1
º-10-
2021).

A decisão agravada foi disponibilizada no
DJEn
em 17
-8-
2023 (quinta-feira), publicada em 18
-8-
2023 (sexta-feira), iniciando-se o prazo no dia útil seguinte
,

conforme
§3º do art. 224 do CPC, ou seja,
em
21
-8-
2023 (segunda feira), encerrando-se cinco dias úteis depois – 25
-8-
2023 (sexta-feira). Po
sto isso, é
tempestivo.

Rejeito
a
preliminar.

MÉRITO

Na
Impugnação ao Crédito
o agravado
postulou
a declaração da
extraconcursalidade
do seu crédito ou
,
alternativamente
,

a
sua retificação para R$5.576.310,00 e a comprovação da destinação do milho objeto da CPR para que pudesse exercer o seu direito de sequela
.

S
omente

a
retificação do quadro geral de credores foi
deferida
.

Diante disso
, os agravantes
se insurgem contra a condenação deles a arcarem integralmente com os
honorários
advocatícios
, pois 2 dos
3 pedidos
formulados
pelo agravado
foram indeferidos, e
,

quanto ao
que foi acolhido, ele não
se
insurgiu
. Consequentemente, inexistiria
pretensão resistida. Dessa forma
,

competiria
ao agravado arcar com
esse
ônus.

O CPC traz nos artigos 325 e 326 o conceito de pedido alternativo e subsidiário
, espécies de cumulação imprópria
. Confira-se:

“
Art. 325. O pedido será alternativo quando, pela natureza da obrigação, o devedor puder cumprir a prestação de mais de um modo.

Parágrafo único. Quando, pela lei ou pelo contrato, a escolha couber ao devedor, o juiz lhe assegurará o direito de cumprir a prestação de um ou de outro modo, ainda que o autor não tenha formulado pedido alternativo
”
.

“
Art. 326. É lícito formular mais de um pedido em ordem subsidiária, a fim de que o juiz conheça do posterior, quando não acolher o anterior
”
.

Como o
agravado
requereu o
reconhecimento da
extraconcursalidade
ou
,
em caso negativo,
a
retificação do valor do crédito,
o que configura a

cumulação

subsidiária,
apenas
o segundo
pedido
foi apreciado
,
em razão da negativa do primeiro.

Assim, subsistindo interesse recursal do autor em recorrer d
a pretensão
principal
,
que não foi
deferida
, a sucumbência é parcial, cujo ônus é imposto a ambas as partes.

No julgamento
dos Embargos de Divergência no
REsp
616.918-MG, a Corte Especial do STJ, em voto proferido pelo relator, ministro Castro Meira, trouxe
estas
importantes considerações sobre o tema
:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ART. 289 DO CPC. CUMULAÇÃO IMPRÓPRIA SUBSIDIÁRIA DE PEDIDOS (CUMULAÇÃO EVENTUAL). ACOLHIMENTO DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO E REJEIÇÃO DO PRINCIPAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.

1. Embora não tenham adotado a mesma terminologia para decidir a cumulação de pedidos de que trata o art. 289 do Código de Processo Civil-CPC, os arestos embargado e paradigma divergem quanto à correta interpretação desse dispositivo. O primeiro conclui que o acolhimento do pedido subsidiário, e a rejeição do principal, conduz à sucumbência integral da parte ré, enquanto o segundo entende, em situação análoga, que há mútuo
sucumbimento
das partes. No caso, apenas foi deferida a restituição dos valores recolhidos a título de FINSOCIAL e do PIS, nos termos dos Decretos-leis
nºs
2.445 e 2.449/88, no que se refere ao montante recolhido através de substituição tributária, nos termos do pedido subsidiário (e não a restituição da totalidade dos valores retidos por substituição tributária a título de PIS, COFINS e FINSOCIAL), mesmo assim, houve o reconhecimento da sucumbência integral da Fazenda Pública, ora embargante.

2. Na cumulação alternativa não há hierarquia entre os pedidos, que são excludentes entre si. O acolhimento de qualquer um deles satisfaz por completo a pretensão do autor, que não terá interesse em recorrer da decisão que escolheu uma dentre outras alternativas igualmente possíveis e satisfativas. Se não há interesse recursal, conclui-se que os ônus
da
sucumbência devem ser integralmente suportados pelo réu.

3. Já na cumulação subsidiária, como é o caso dos autos, os pedidos são formulados em grau de hierarquia, denotando a existência de um pedido principal e outro (ou outros)
subsidiário(
s). Assim, se o pedido principal foi rejeitado, embora acolhido outro
de menor importância, surge para o autor o interesse em recorrer da decisão.

Se há a possibilidade de recurso, é evidente que o autor sucumbiu de parte de sua pretensão, devendo os ônus sucumbenciais serem suportados por ambas as partes, na proporção do
sucumbimento
de cada um.

4. Casos há em que existe um grande distanciamento entre os pedidos cumulados, de modo que a aplicação da tese do aresto paradigma imporia flagrante infringência ao princípio da equidade que deve nortear a fixação de honorários advocatícios.

5. A tese do aresto embargado franqueia ao autor, em grande número de casos, a possibilidade de eximir-se dos ônus
da
sucumbência. Para tanto, bastaria que formulasse pedido subsidiário mínimo, com grande chance de êxito, para conseguir afastar a condenação em honorários.

6. A orientação consagrada no aresto paradigma, na linha dos precedentes desta Corte, não traz o inconveniente. Havendo a rejeição do pedido principal e o acolhimento de outro subsidiário, estará configurada a mútua sucumbência, podendo o juiz, no caso concreto e com recurso ao juízo de equidade, atribuir os ônus sucumbenciais integralmente ao réu, quando reconhecer a sucumbência mínima do autor naqueles casos em que há parcial equivalência entre os pedidos principal e subsidiário.

7. Embargos de divergência providos
”
.

(
EREsp
n. 616.918/MG, relator Min
.
Castro Meira, Corte Especial,
julgamento
em 2
-8-
2010,
DJe
de 23
-8-2010
)
.

No mesmo sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACOLHIMENTO DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INVERSÃO DO JULGADO. INVIABILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR NÃO PROVIDO.

1. O agravo interno não trouxe argumentos novos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, limitando-se a reiterar as teses já veiculadas no recurso especial.

2
. Sobre a questão processual levantada, a saber: se o acolhimento integral do pedido subsidiário é ou não capaz de ensejar o pagamento dos honorários de sucumbência aos advogados da parte autora, registra-se que, nos casos em que há ordem hierárquica na cumulação de pedidos realizada, é possível o reconhecimento da mútua sucumbência, uma vez que, rejeitado o pedido principal e acolhido o subsidiário, a parte autora terá obtido vantagem apenas parcial com o resultado do processo. Hipótese diversa se dá quando a parte autora formula pedidos alternativos, ocasião em que o acolhimento de qualquer deles importa procedência integral do pedido.

3. De acordo com o acórdão regional, a parte agravante formulou pedido subsidiário, e não alternativo, porque o segundo pedido só deveria ser apreciado caso fosse indeferido o primeiro, que era o principal.

4. Assim, tendo o Tribunal de origem concluído pela necessidade de distribuição recíproca dos honorários
advocatícios de sucumbência, a adoção de entendimento diverso, conforme pretendido, implicaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria na formação de novo juízo acerca dos fatos e provas, e não de valoração dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à formação da convicção, o que impede o seguimento do recurso especial. Sendo assim, incide a Súmula 7 do STJ, segundo a qual a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial.

5. Agravo interno do particular não provido
”
.

(
AgInt
no
AREsp
n. 1.657.150/SP, relator Min
. Manoel
Erhardt
(desembargador c
onvocado do TRF5), Primeira Turma,
julgamento em 27-9-2021,
DJe
de 29-9-
2021)
.

Os agravantes
arguem também
que
não podiam ser condenados pela ausência de pretensão resistida, pois não discordaram do pedido de retificação do montante do crédito incluído no quadro geral de credores, único em que sucumbiram.

Ao
se
manifestarem sobre a Impugnação de Crédito apresentada pelo agravado, os agravantes
fizeram
esta
observação
(ID.
41735970
, p
ág. 9, 1º grau)
:

“
4. DO VALOR DO CRÉDITO

Neste particular, a lista da administradora judicial
obedeceu fielmente um

procedimento de verificação de crédito, de modo que a atualização deve se ter como valor

da obrigação aquela prevista no contrato, retirando-se, logicamente, multa e demais

encargos moratórios, uma vez que o não pagamento se dá sob o enfoque da Lei 11.101/05
”
.

Logo, ao contrário do que
dizem,
os agravantes não concordaram com a
pretensão
do agravado
de
que o crédito
habilitado
n
a quantia
de
R$
3.115.000,00 fosse corrigid
o para
R$5.547.300,00.
Dessa
forma
,
deve arcar com os ônus
sucumbenciais
relativos ao acolhimento dessa questão.

A propósito
:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO. HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAS. ARBITRAMENTO NOS TERMOS DO ART.85, § 2°, DO CPC/2015.

(...)

2. Na espécie, houve impugnação ao pedido de habilitação de crédito em recuperação judicial, conferindo litigiosidade ao processo, atraindo a incidência do art. 85, § 2º do CPC/20
15. Precedentes
.

(...)

4. Agravo interno não provido
”
.

(
TJSC,
AgInt
no
REsp
1834297, Rel. Min
.

Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma
, julga
mento
em
27-9-
2021,
DJe

de
29
-9-
2021)
.

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE.

(..
.
)

4. É impositiva a condenação aos honorários de sucumbência quando apresentada impugnação ao pedido de habilitação de crédito em sede de recuperação judicial ou falência, haja vista a litigiosidade da demanda.

5. Os créditos constituídos depois de ter o devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial estão excluídos do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, da Lei n. 11.101/05).

6. Agravo interno desprovido
”
.

(
TJRS,
AgInt
no
AREsp
1257200, Rel. Min
. Marco
Buzzi
, Quarta Turma
,
julgamento em 30-11-
2020,
DJe

de
4-12-
2020)
.

Se
cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, as despesas serão proporcionalmente distribuídas entre eles
(
caput
do art. 86 do CPC)
.

E o entendimento dominante do STJ é de que, para a divisão da sucumbência, adota-se como critério norteador a quantidade de pedidos formulados e atendidos (
AgInt
no
AREsp
n. 1716192, ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
Dje
de 18
-12-
2020).

Sobre a matéria:

AgInt
no
REsp
1329235/PR, relator ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma.

REsp
1646192/PE, relator ministro Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, Terceira Turma.

AgInt
no
AREsp
1304647/SP, relator ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma.

AgInt
no
AREsp
947.366/BA, relator ministro Raul Araújo, Quarta Turma.

Deste Tribunal:
AP 0019349-45.2019.8.11.0000 e AP 0032941-09.2014.8.11.0041.

N
estes autos,
como já destacado,
somente uma das pretensões formuladas foi
deferida
. Assim, a sucumbência deveria ter sido fixada em 75% para o agravado e em 25% para os agravantes.

Estes recorrem
também
d
o arbitramento dos honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico obtido, pois seria excessivo.
Pugnam pela
aplicação do §8º do art. 85 do CPC, que preconiza:

“
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2
º”
.

A presente
demanda

não se enquadra nesse dispositivo legal uma vez que é possível apurar o proveito econômico e o
montante atribuído à lide não é irrisório.

Por
conseguinte,
o juízo de origem empregou corretamente o §2º art. 85 do CPC – “
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do
proveito econômico obtido
ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
(...)”.

Recentemente a Corte Especial do STJ
firmou
o seguinte no Tema 1076:

“
1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a
depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

2)Apenas
se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
”
.

(
https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/16032022-STJ-veda-fixacao-de-honorarios-por-equidade-em-casos-de-grande-valor-com-apoio-no-CPC.aspx
, acesso em 26/05/2022).

C
omo a Impugnação foi acolhida para
alterar

o
valor
devido
ao agravado no quadro geral de credores, é evidente
que há como
identificar
o proveito econômico obtido,
sendo essa
a base de cálculo dos honorários advocatícios.

Pelo exposto, dou
parcial
provimento ao Recurso para
redimensionar a sucumbência em 25%
a serem pagos pelos
agravantes e 75%

pelo
agravado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024